Tribunal: TJSP
Processo: 1033587-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
R No 1.010/2007-ADMISSÃO EM CARÁTER EVENTUAL NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO DECRETO No 24.948/86. Servidores estaduais temporários, admitidos nos termos da Lei no 500/74, que mantinham vínculo com a Administração Pública, na data em que a Lei Complementar Estadual no 1.010/2007 entrou em vigor (01.06.2007), foram incluídos como segurados do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos RPPS.
Contudo, na hipótese dos autos, a autora não mantinha vínculo na data da vigência da Lei visto que não estava em exercício permanente nos termos da Lei n 500/74 em razão de sua contratação ter sido realizada com fundamento no art. 10 do Decreto no 24.948/86
Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1033587-70.2019.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL No 500/1974 - PRETENSÃO AO REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" E RESPECTIVOS EFEITOS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR No 1.010/2007-ADMISSÃO EM CARÁTER EVENTUAL NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO DECRETO No 24.948/86. Servidores estaduais temporários, admitidos nos termos da Lei no 500/74,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL No 500/1974 - PRETENSÃO AO REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" E RESPECTIVOS EFEITOS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR No 1.010/2007-ADMISSÃO EM CARÁTER EVENTUAL NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO DECRETO No 24.948/86. Servidores estaduais temporários, admitidos nos termos da Lei no 500/74, que mantinham vínculo com a Administração Pública, na data em que a Lei Complementar Estadual no 1.010/2007 entrou em vigor (01.06.2007), foram incluídos como segurados do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos RPPS.
Contudo, na hipótese dos autos, a autora não mantinha vínculo na data da vigência da Lei visto que não estava em exercício permanente nos termos da Lei n 500/74 em razão de sua contratação ter sido realizada com fundamento no art. 10 do Decreto no 24.948/86
Sentença mantida.
Recurso não provido.